Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Habeas Corpus no 1003140-13.2021.8.11.0000 – Campo Verde
Paciente: Lucas Santos Rodrigues
Impetrantes: Dr. Antônio Carlos Alves Santos e Dra. Luana dos Anjos Vieira
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelos advogados Antônio Carlos Alves Santos e Luana dos Anjos Vieira em favor de Marcio Luiz de Assis, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que, após realizar audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do indiciado, em observância ao art. 312 e seguintes, todos do CPP.
Pois bem. Apesar do paciente ter sua prisão preventiva decretada pela autoridade competente, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, após realização de audiência de custódia, havendo ainda parecer do Ministério Público favorável a r. decisão, subsistindo as razões que embasaram o indeferimento da liberdade.
Por outro lado, não é demais ressaltar, conforme bem anotado pela d. magistrada de origem, que o paciente foi flagrado com alta quantidade de entorpecentes, possuindo outra ação penal em curso, em que lhe é imputado o mesmo delito, tratando-se de uma reincidência específica.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista